Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-27.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001952-27.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA PINTO - CPF: 967.917.561-87 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA PINTO - CPF: 967.917.561-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUCLIDES FERREIRA (VÍTIMA), JULIELI RONDON - CPF: 009.417.491-18 (ASSISTENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fixação de pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis. Confissão qualificada. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal em que o réu foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), tendo a vítima sido atingida por disparo de arma de fogo, com o projétil permanecendo alojado no pescoço. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com a neutralização das consequências do crime, ou a redução do
quantum
de exasperação, além de regime prisional semiaberto. O Ministério Público busca a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase e o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) se as consequências e circunstâncias do crime podem ser consideradas desfavoráveis; (iii) se a confissão qualificada pode ser utilizada como atenuante na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das consequências do crime foi corretamente fundamentada, visto que o projétil permanece alojado no corpo da vítima, gerando efeitos prolongados.

4. As circunstâncias do crime podem ser consideradas desfavoráveis, dado o risco causado a outras pessoas no local dos disparos.

5. A confissão qualificada foi corretamente reconhecida como atenuante, pois o réu admitiu a autoria dos disparos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da defesa desprovido quanto à fixação da pena-base e à neutralização das consequências do crime. Parcial provimento ao recurso ministerial, para negativação das circunstâncias do crime e aumento da pena-base.

Tese de julgamento:

“1. A confissão qualificada pode ser utilizada como atenuante da pena.”

“2. Circunstâncias e consequências do crime que extrapolam o tipo penal justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, §2o, I; CP, art. 14, II.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Willian da Silva Pinto
e o d.

Promotor de Justiça

interpuseram a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal no
00001952-27.2008.8.11.0042
, em que
Willian
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado,
na modalidade
tentada
(art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requereu a fixação da
pena-base no mínimo

legal ou, ao menos, a
redução do seu
quantum
de exasperação
, adotando-se a fração aumentativa de
1/8 sobre a pena mínima
.
Na segunda fase, pleiteou a adoção da fração diminutiva de
1/6 para a atenuante da confissão
espontânea. E, ainda, quanto ao
regime prisional
, almejou a modificação para o
semiaberto
. Ao final, prequestionou toda a matéria (Id. 212966724).

Já o
Parquet,
visa à
exasperação da pena-base na fração de 1/6
, por considerar
negativas as circunstâncias do crime
, cometido na presença de terceiros, colocando em risco a integridade física deles. Ainda, pleiteou o
decote da atenuante da confissão
espontânea e, ao final, também
prequestionou toda a matéria
(Id. 212966722).

As
contrarrazões

das partes
ex adversas
são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 212966730 e 212966731).

Nesta instância revisora, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso Ministerial
e
desprovimento do recurso Defensivo
, em parecer assim sumariado (Id.
218100163
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:

1
. PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE MAJORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
POSSIBILIDADE
- PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS NO LOCAL NO MOMENTO DO CRIME - DISPAROS EFETUADOS QUE REPRESENTARAM RISCO À VIDA AOS PRESENTES - LOCAL PÚBLICO - PRECEDENTES DO TJMT - 2. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO -
IMPOSSIBILIDADE
- AINDA QUE O RÉU NÃO TENHA DITO QUE SUA INTENÇÃO ERA MATAR A VÍTIMA, CONFESSOU QUE DISPAROU CONTRA ELA - SÚMULA 545 DO STJ –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1
. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
IMPROCEDÊNCIA
– UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS.
2
. PRETENDIDA REFORMA QUANTO AO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA NO TOCANTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA
INVIABILIDADE
- JUÍZO UTILIZOU-SE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
3
. PRETENDIDA REFORMA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -
IMPOSSIBILIDADE
- EM QUE PESE O RÉU NÃO SER REINCIDENTE, HOUVE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, O QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que no dia 16.12.2007, por volta das 21h, nas imediações do estabelecimento comercial “Bar do Jones”, Cuiabá/MT,
Willian da Silva Pinto
atingiu a vítima
Eucides Ferreira
mediante disparos de arma de fogo, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se nas investigações policiais que o ofendido
caminhava em via pública, próximo ao local fatídico, ocasião em que avistou o réu no estabelecimento comercial acima mencionado, iniciando-se uma discussão. Em seguida, o réu foi até sua motocicleta, retornou ao local, sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima, atingindo-a do lado direito do pescoço, tendo o projétil ficado alojado em seu ombro esquerdo.

Conforme restou apurado, o crime foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que o ofendido era credor de uma dívida contraída e não paga pelo réu. Ainda, apurou-se que o delito foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
na medida em que eles iniciaram uma calorosa discussão e depois de encerrado o entrevero, a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo.

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Willian da Silva Pinto
foi condenado
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado, na modalidade tentada (
art. 121, §2°, I c/c art. 14, II, CP), à pena já esmiuçada no relatório.

Neste grau de jurisdição, o
Parquet
e a Defesa volveram-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim,
passo para a análise dos apelos recursais.

1.

RECURSO DEFENSIVO

Primeiramente, a defesa almejou a fixação da pena-base no mínimo legal,
sustentando que a culpabilidade e as consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea.

Entretanto, de uma simples leitura da sentença, verifica-se que a pena-base do réu foi fixada em 2 anos acima do mínimo legal (fração de 1/6) em razão de
apenas uma circunstância judicial negativa
(consequências do crime).

Apesar de o magistrado ter consignado que
“o réu agiu com culpabilidade acima do normal”
, ele esclareceu que as circunstâncias reveladoras da culpabilidade elevada se confundem com a qualificadora do delito.

Portanto, a defesa carece de interesse recursal quanto ao pedido de neutralização da culpabilidade do réu, na medida em que a vetorial mencionada não foi sopesada para exasperar a pena basilar.

Portanto, passo à apreciação do pleito de neutralização das consequências do crime, que foi considerado desfavorável
da seguinte forma:
“As consequências do crime foram graves, vez que a vítima permanece com o projétil na região do pescoço. Nesse sentido: STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.502.120 – MG (2019/0141872-1)”
.

Em linha oposta àquela defendida nas razões recursais, entendo ser plenamente possível a valoração negativa do vetor
consequências do crime
, tendo em vista que, após ser
atingida pelo disparo de arma de fogo na região escapular esquerda, a vítima
permaneceu com o projétil
alojado em região próxima ao seu pescoço (Id. 212963191 – pág. 18).

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“3. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentadas pelo Tribunal de origem situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada, justificando-se a negativação das circunstâncias e consequências do crime.”

(AgRg no HC n. 853.322/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Desta e. Câmara:

“1. De rigor conferir desvalor ao vetor das consequências do crime, diante da existência de elementos de convicção suficientes acerca do prolongamento dos efeitos deletérios do delito contra a vida.” (N.U 1003270-52.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Portanto, como a negativação das
consequências do crime
está alicerçado em motivos
concretos
e
idôneos
, além de especifico ao caso, o efeito sofrido pela vítima nem de longe pode ser considerado ínsito à espécie delitiva, de modo que se afigura
escorreito
o incremento da pena basilar realizado pelo magistrado
a quo
.

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em 2 anos acima do mínimo legal (fração de 1/6), não merece reparos.

Com efeito,
sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 sobre a pena-base
,
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Portanto, verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi fixada em
2 anos acima do mínimo legal diante de uma circunstância judicial negativa
, correspondendo à fração de 1/6 – o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior –, não cabe qualquer alteração.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, não há sucumbência por parte do apelante, pois a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão, fração essa já adotada pelo magistrado de primeira instância. Assim, o pedido de modulação da fração redutiva de 1/6, com base na circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea), carece de interesse recursal.

2.

RECURSO MINISTERIAL

Na
primeira fase
dosimétrica, insurge-se o
Parquet
pela
negativação das
circunstâncias do crime
(art. 59, do CP), sob o fundamento que os disparos efetuados pelo réu ofereceram risco à vida das pessoas que se encontravam no local dos fatos.

Denoto que a
razão
lhe assiste. Explico.

O magistrado
a quo
assim fundamentou a neutralização da presente vetorial. Vejamos:

“As circunstâncias do delito são as habituais à espécie. Nada obstante a narrativa de que o episódio iniciou em um bar, a prova aponta que os disparos foram do lado de fora. Não há comprovação de que outras pessoas estavam ao lado, de forma a colocar a vida destas em risco. O réu alega que teria de 9 a 12 pessoas no local. A vítima, quando ouvida pela autoridade policial, alega que estavam presentes o Sr. Jones e sua esposa, a proprietária do Bar Dona da Noite e uma pessoa conhecida como “Xôxo”. Dessa forma, há inclusive dúvidas de quantas pessoas estavam no local e onde estavam situadas, e havendo dúvidas se existiu risco concreto a elas, deixo de valorar negativamente.” (Id. 212966705).

Com efeito, ao defender valoração negativa às
circunstâncias do crime,
aduz o Ministério Público que esta circunstância mostrou-se acentuada, pois “
o próprio réu, ao ser interrogado em Plenário, afirmou que estavam presentes no local cerca de 9 ou 12 pessoas.”.

Extraem-se dos autos que os fatos se deram em um bar, tendo sido os disparos efetuados no lado externo do estabelecimento, com a presença de outras pessoas,
próximas, de modo suficiente a ensejar risco à integridade física destas.

Em atenção ao contexto fático, entendo que o disparo de arma de fogo em local público, como ocorreu neste caso, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação,
constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime,
por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas.

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o réu efetuou os disparos em local com a presença de várias pessoas, em um momento de lazer.

A jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em local pública. Senão vejamos:

“4. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. 5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria penal relativamente à exasperação ocorrida na primeira fase, quando exposta fundamentação idônea extraída dos elementos concretos do fato delituoso para valorar negativamente os vetores personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.”.
(AgRg no HC 612.758/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
.

E, deste e. Tribunal:

“1.2. Evidenciado nos autos que o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em plena luz do dia (por volta das 13h30), em via pública, escorreito o recrudescimento de sua pena-base ante a depreciação do vetor judicial da culpabilidade, pois o cometimento do crime em horário e local de grande circulação de pessoas e veículos poderia ter atingido outros indivíduos e causado danos ainda maiores, a demonstrar a maior irresponsabilidade e reprovabilidade da conduta do agente. (...)”.
(N.U 1001447-49.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim, pelas razões acima expostas, entendo pelo desfavorecimento das circunstâncias do crime (art. 59, do CP),
devendo incidir um incremento sobre a pena-base.

No que concerne ao grau de exasperação, considero viável a adoção da fração de 1/6, conforme requerido pelo Ministério Público, nos termos expostos anteriormente, quando da análise do pleito da defesa para a aplicação de fração inferior a 1/6.

Prosseguindo, na
segunda fase
dosimétrica, insurge-se o
Parquet
pela
exclusão da
atenuante da confissão
, sob o argumento de que a confissão qualificada não é suficiente para justificar a aplicação da atenuante prevista em lei.

O magistrado
a quo
assim fundamentou a incidência da
circunstância atenuante
. Vejamos:

“Na segunda fase da dosimetria da pena verifico a presença da atenuante da confissão. O réu alega que efetuou disparo em direção à vítima. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 350.956/SC), “a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade –, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.” Dessa forma, diminuo a pena-base em 1/6, restando a pena intermediária em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.”

Sob a temática,
comungo do mesmo entendimento da d. PGJ e
não vejo razões para que a atenuante da confissão espontânea veja afastada
.

Embora tenha alegado que agiu sem
animus necandi
, o réu confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo, um deles que atingiu a vítima, impondo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendeu o juiz sentenciante.

A propósito:

“Esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...). (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

E desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...) a teor da súmula n. 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial ou mesmo retratada. Logo, de rigor o acolhimento da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para fazer incidir em benefício do apelante a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, porém, sem repercussão no quantum da pena, visto que a sanção básica já fora imposta no mínimo legal, não podendo ser conduzida para aquém do piso na segunda fase dosimétrica, nos termos da súmula n. 231 do STJ. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, com providência de ofício.” (N.U 0001166-96.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

À vista disso, somados os idôneos fundamentos dispensados pelo magistrado
a quo
, assento que a exclusão da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, al. “d”, do CP)
não comporta cabimento.

DOSIMETRIA

Passo a realizar a nova dosimetria da pena, esclarecendo que a presente modificação se restringe exclusivamente ao acolhimento do desfavorecimento das circunstâncias do crime, conforme o art. 59 do Código Penal, aplicando-se o aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria.

Na
primeira fase
, presentes duas circunstâncias judiciais negativadas – circunstâncias e consequências do crime –, fixo a pena-base em
16 anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, verifica-se a presença da atenuante da confissão, com redução de 1/6, resultando na pena intermediária de
13 anos e 4 meses de reclusão
.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), com a redução de 1/3, resultando em uma pena final de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.

Inviável o acolhimento do pedido de fixação de regime
semiaberto
, pois, existentes circunstâncias judiciais negativas ao réu (circunstâncias e consequências do crime), impondo-se o regime prisional
FECHADO
, em observância ao que dispõe o art. 33, §1o, “a” e §3o do CP.

Sobre a temática, colho julgado deste e. Tribunal:

“(...) Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (...)” (N.U 0035670-29.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,

em
consonância
com a d.
PGJ,
nego provimento
ao apelo da
defesa
e
dou parcial provimento
ao recurso
ministerial
para
negativar as circunstâncias do crime
na primeira fase dosimétrica, redimensionando a reprimenda do réu para
8 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024